Tribunal: STJ
Processo: 0204733-40.2024.8.06.0293
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3000636 - CE(2025/0273535-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G M
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
.
SÚMULA 182/STJ
1. Na espécie, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, porquanto "a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor
dos acórdãos paradigmas".
2. Nos termos do
§ 1o, do
, incumbe ao agravante,
art. 1.021,
CPC/2015
na petição de agravo interno, impugnar de modo específico os
fundamentos da decisão recorrida.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56301510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f9d5eea-5b73-431a-98b5-a06a58234129

Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA56301510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 29/04/2026 17:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f9d5eea-5b73-431a-98b5-a06a58234129

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3000636 - CE(2025/0273535-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: G M
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Na espécie, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, porquanto "a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor
dos acórdãos paradigmas".
2. Nos termos do
§ 1o, do
incumbe ao agravante,
art. 1.021,
CPC/2015,
na petição de agravo interno, impugnar de modo específico os
fundamentos da decisão recorrida.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por G M contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, porquanto não comprovada a divergência,
nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
art. 1.043,
§ 4o, do Regi mento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 266,
Documento eletrônico VDA55995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: c0c5b55c-558f-4b53-97ae-dc787600748c

O agravante sustenta que "não há sustentáculo mínimo à rejeição
liminar do apelo nobre, porquanto fundamentado único e
exclusivamente em meras formalidades processuais, devendo-se
conhecer do presente Agravo Regimental e, consequentemente, do
Embargos de Divergência, para conhecer do Agravo e julgar
integralmente procedente o Recurso Especial".
Sem contraminuta.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece ser
conhecido. Vejamos.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, porquanto "a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor
dos acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável" (fls. 712-
714).
Ocorre que o agravante limita-se a sustentar que "não há
sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre, porquanto
fundamentado único e exclusivamente em meras formalidades
processuais".
Documento eletrônico VDA55995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: c0c5b55c-558f-4b53-97ae-dc787600748c

Nos termos do
§ 1o, do
incumbe ao
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante, na petição de agravo interno, impugnar de modo específico
os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, "é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do
STJ. (AgInt nos EDcl na Pet n.
relator Ministro Humberto
17.134/RJ,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de
. No
29/4/2025,
7/5/2025)
mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE
DE ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do recurso, incide a Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e
determinação de baixa dos autos à origem.
(AgInt na Pet n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
17.364/PE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
CONTRACAUTELA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica ao conteúdo da decisão
monocrática enseja o não conhecimento do Agravo Interno (art.
1.021, § 1o, do CPC e
.
Súmula 182/STJ)
2. Hipótese em que o pedido de contracautela foi indeferido com base
nos seguintes fundamentos: a) ilegitimidade processual ativa em relação
à pessoa jurídica de direito privado (destacando-se que não está presente
a excepcional hipótese pertinente à prestação de serviço público por
concessionária, pois se trata de simples estabelecimento empresarial
privado); b) o pedido de Suspensão de Segurança foi formulado pelo
próprio autor da demanda (mas o
o da
- ou
da
art. 4
Lei 8.437/1992
art. 15
acrescento - prevê esse incidente processual em favor
Lei 12.016/2009,
do Poder Público, com a finalidade de suspender a decisão concessiva
de liminar ou tutela provisória em seu prejuízo), o que evidencia sua
utilização como sucedâneo recursal; e c) na ausência de concessão de
serviço público, o único legitimado para ajuizar o pedido de
contracautela seria a própria Municipalidade, ou o Parquet.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na SS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
3.552/PI,
Especial, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.
Documento eletrônico VDA55995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: c0c5b55c-558f-4b53-97ae-dc787600748c

Ante o exposto,
conheço do agravo interno.
não
É o voto.
Documento eletrônico VDA55995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:35
Código de Controle do Documento: c0c5b55c-558f-4b53-97ae-dc787600748c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 3.000.636 / CE
Número Registro: 2025/0273535-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101347720248060301 00101356220248060301 02021384420248060301 02047334020248060293
101347720248060301
10134772024806030100101356220248060301
101356220248060301
2021384420248060301 2047334020248060293 4887662024
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : G M
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G M
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56279997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: dfc8feee-f80c-4526-8b65-fd0890310a44

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: dfc8feee-f80c-4526-8b65-fd0890310a44